Tribunal: STF
Processo: MS 26792
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança. Inovação recursal. Preclusão consumativa. Impossibilidade. Inexistência das hipóteses autorizadoras da interposição dos embargos. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Discussão sobre tema que não foi objeto do agravo regimental interposto contra a decisão em que se negara seguimento ao mandado de segurança. Ocorrência de preclusão consumativa com a interposição do agravo interno, pois, ressalvadas as exceções previstas em lei, uma mesma decisão não pode ser objeto de mais de um recurso, em vista do princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade dos recursos.



    2. O acórdão embargado não incorreu em omissões, contradições ou obscuridades, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em debate no agravo regimental, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexistência, portanto, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração rejeitados.